Tribunal: TJSP
Processo: 2086682-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação condenatória em obrigação de fazer c/c indenizatória. Decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e determinou o prosseguimento da execução em relação ao sócio remanescente. Insurgência. Ausência dos requisitos autorizadores para desconsideração da personalidade jurídica. Hipóteses como a não localização de bens da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação condenatória em obrigação de fazer c/c indenizatória. Decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e determinou o prosseguimento da execução em relação ao sócio remanescente. Insurgência. Ausência dos requisitos autorizadores para desconsideração da personalidade jurídica. Hipóteses como a não localização de bens da executada passíveis de penhora, a mudança de seu objeto social e seu encerramento irregular não ensejam a desconsideração da sua personalidade jurídica, medida excepcional que exige a gestão abusiva ou fraudulenta ou a confusão do seu patrimônio com o de seus sócios. Alegações feitas neste agravo, relativas a atos ilícitos da executada e sucessão por outra empresa, que devem ser feitas, inicialmente, na primeira instância.

Agravo não conhecido em parte e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086682-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante LEANDRO
IATAURO e Interessado DISTRIBUIDORA DE FRUTAS BENVEGNU & IATAURO
LTDA - ME, são agravados DISTRIBUIDORA DE FRUTAS MACEDO LTDA, PAULO
BORGES MACEDO e ALESSANDRA ABRÃO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
indeferiram na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086682-26.2020.8.26.0000 -Voto no 23370
2
Agravo de Instrumento n° 2086682-26.2020.8.26.0000
Agravante: Leandro Iatauro
Agravados: Paulo Borges Macedo e outra
Comarca de Jundiaí - SP
Juiz: Dr. Daniella Aparecida Soriano Uccelli
Voto no 24681
Agravo de instrumento. Ação condenatória em obrigação de fazer
c/c indenizatória. Decisão que rejeitou o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da executada e
determinou o prosseguimento da execução em relação ao sócio
remanescente. Insurgência. Ausência dos requisitos autorizadores
para desconsideração da personalidade jurídica. Hipóteses como a
não localização de bens da executada passíveis de penhora, a
mudança de seu objeto social e seu encerramento irregular não
ensejam a desconsideração da sua personalidade jurídica, medida
excepcional que exige a gestão abusiva ou fraudulenta ou a
confusão do seu patrimônio com o de seus sócios. Alegações feitas
neste agravo, relativas a atos ilícitos da executada e sucessão por
outra empresa, que devem ser feitas, inicialmente, na primeira
instância.
Agravo não conhecido em parte e não provido.
Versam estes autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação condenatória em obrigação
de fazer c/c indenizatória movida por LEANDRO IATAURO, em relação a
DISTRIBUDIORA DE FRUTAS MACEDO LTDA., que rejeitou o incidente
de desconsideração da personalidade jurídica da executada e determinou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086682-26.2020.8.26.0000 -Voto no 23370
3
prosseguimento da execução em relação ao sócio remanescente.
Inconformado, o exequente requereu o acolhimento do
incidente.
O recurso é tempestivo e foi preparado (f. 183/184).
É o relatório.
O exequente, não encontrando bens penhoráveis da
executada, requereu a desconsideração da personalidade jurídica desta
alegando, em suma, que ela encerrou suas atividades sem comunicar os
órgãos registrais, promoveu o fim de sua exploração comercial e a
alteração de seu quadro social para fraudar credores.
A decisão agravada rejeitou o incidente e, considerando que
a executada foi dissolvida pela unipessoalidade, determinou o
prosseguimento da execução em relação ao sócio remanescente.
Para a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada é necessário estar caracterizado o desvio da finalidade
dessa empresa ou a confusão de seu patrimônio com o de seus sócios,
hipóteses essas que não estão comprovadas nos autos.
A sociedade distingue-se dos membros que a compõem; tem
personalidade jurídica distinta destes.
Admite-se, é certo, o afastamento dessa regra, que não é
absoluta, em prol da função social do direito, que não pode prestigiar a
utilização abusiva de seus institutos, quando a pessoa jurídica for
empregada de maneira imprópria para a prática de ato ilícito, com gestão
abusiva ou fraudulenta de seus administradores, ou com confusão de seu
patrimônio com o de seus sócios (CC, art. 50).
Nesse caso, desconsidera-se a personalidade jurídica da
sociedade a fim de que seus sócios respondam pessoalmente com os seus
bens pela dívida daquela.
Hipóteses como a ausência de bens penhoráveis da
sociedade executada e seu encerramento irregular, por si, não caracterizam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086682-26.2020.8.26.0000 -Voto no 23370
4
gestão abusiva ou fraudulenta por seus administradores e nem confusão do
seu patrimônio com o de seus sócios, não justificando, portanto, a
desconsideração de sua personalidade jurídica.
Assim, vem decidindo o E. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO
NA
ORIGEM
-
AÇÃO
MONITÓRIA
-
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEU
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO
PELA
PARTE
RÉ.
INSURGÊNCIA
DO
AUTOR/AGRAVADO. 1. É necessário consignar que o recurso especial
subjacente ao presente agravo interno atrai a incidência do Enunciado
Administrativo n. 2/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça." 2. Conforme entendimento consolidado
por esta Colenda Corte, para autorizar a desconsideração da
personalidade jurídica da sociedade empresária, a fim de alcançar os bens
de seus sócios, afigura-se imprescindível a demonstração de
preenchimento de algum dos requisitos elencados no art. 50 do CC -
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade
ou pela confusão patrimonial -, não se revelando a inexistência de bens
penhoráveis ou eventual encerramento irregular fundamento suficiente
para tanto. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgRg nos
EDcl no AREsp 563.649/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - AUTOS
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NA
ORIGEM
-
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
-
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
LEGAIS
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A teoria da desconsideração da
personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código
Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos
do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. 2.
A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento
irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da
personalidade jurídica. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo
interno desprovido. (AgInt no AREsp 1193925/RJ, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086682-26.2020.8.26.0000 -Voto no 23370
5
30/05/2018).
No presente caso, não há elementos que comprovem os
requisitos para a desconsideração, tendo o exequente a requerido, em
suma, por não encontrar bens e pelo encerramento irregular.
Neste agravo, o exequente alega que a executada deixou de
transferir ao seu nome o registro de propriedade do veículo que lhe vendeu
e com ele cometeu infrações que geraram multas de R$ 13.745.973,52, o
que caracteriza ato ilício.
Afirma, ainda, que há outra pessoa jurídica instalada no
mesmo endereço da executada que realiza as mesmas atividades destas.
A falta de transferência do veículo motivou o ajuizamento
desta ação, tendo sido tal questão alegada na inicial.
A alegação dessa matéria como ilícito a ensejar a
desconsideração deve ser, inicialmente, feita e examinada na primeira
instância.
O mesmo ocorre em relação à existência de sucessão da
pessoa jurídica por outra.
Além de isso, se houve a alegada sucessão de empresas,
vislumbra-se, em tese, a possibilidade de inclusão dessa outra empresa no
polo passivo, mas, não, a inclusão dos sócios pela alegada prática de atos
do art. 50 do CC.
Essas alegações não podem ser examinadas neste momento
sob pena de supressão do primeiro grau de jurisdição.
Conheço em parte do agravo e lhe nego provimento.
Morais Pucci
Relator